Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-68.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002655-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON DA SILVA - CPF: 361.696.331-15 (RECORRENTE), EGUINALDO ERICK SOUZA SIEBRA - CPF: 053.379.741-14 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 9 HORAS SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso de voo superior a 9 horas sem prestação de assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se ocorreu falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (iii) se o atraso de voo configura dano moral; e (iv) se o
quantum
indenizatório fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, como ocorreu no caso em análise, em que a recorrente contestou a existência de falha na prestação do serviço.

4. O atraso de voo superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo, independentemente da causa, impondo às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros, conforme arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Condições meteorológicas adversas configuram fortuito interno, pois integram o risco da atividade econômica das companhias aéreas, não excluindo a responsabilidade civil do prestador de serviço, conforme art. 256, §1º, alínea "b" do Código Brasileiro de Aeronáutica.

6. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, mas quando superior a 4 horas, somado à ausência de assistência material, como no caso em análise, configura lesão extrapatrimonial passível de indenização.

7. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão da culpa e do dano, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do valor de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso de voo superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo, independentemente da causa, sendo as condições meteorológicas adversas consideradas fortuito interno que não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. O atraso de voo superior a 4 horas, quando acompanhado da ausência de assistência material adequada, configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica; Art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC; Art. 256, §1º, alínea "b" do Código Brasileiro de Aeronáutica; Arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019; TJMT, RI 10049634820238110001, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 11/09/2023, Data de Publicação: 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1002655-68.2025.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
EDSON DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDSON DA SILVA ajuizou
reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS

S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea
da parte
reclamada, com destino a Cuiabá-MT, mas o voo de retorno atrasou mais de 9h; b) permaneceu sem qualquer assistência material ou informação, tendo inclusive dormido no chão do aeroporto; e c) sofreu
constrangimentos e violação à sua dignidade diante da conduta da companhia aérea. Requereu que: a) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00; b) fosse condenada ao pagamento de indenização pelo desvio p
rodutivo do tempo no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
, e concluiu que: a) a parte
reclamante
chegou ao destino com atraso de 10h, sem justificativa plausível ou comprovação de as
sistência pela reclamada; b) ficou configurada falha na prestação do serviço, apta a ensejar
compensação
por dano moral
. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para
conden
ar
a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não houve falha na prestação do serviço, pois o atraso decorreu de caso fortuito por condições meteorológicas adversas; b) não ficou caracterizado o
dano moral, pois observou as normas de segurança e prestou a devida assistência; e c) subsidiariamente, o valor da indenização fixado em R$
10.000,00 é excessivo e deve ser reduzido por contrariar os princípios da razoabilidade e da proporciona
lidade.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião
, a parte reclamante
argumentou que o recurso ofende a dialeticidade
recursal
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à
apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente
impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer
a
reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA
PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a i
ndispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de q
ue, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do
CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUA
L CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelaçã
o, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela repro
dução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de
apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
ARE
sp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausên
cia de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...)
4
. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer
óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado qu
e há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões
recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Rec
ursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente
procedentes
os pedidos da inicial, com o argumento de que houve falha na prestação dos serviços de transporte de pa
ssageiros.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que não houve
falha na prestação dos serviços, em razão de condições meteorológicas adversas, satisfazendo r
egularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Falha no transporte aéreo de passage
iro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a
4
(quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos
seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos
voos
com co
nexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipad
amente da informação de que o voo atrasará mais de
4
(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(
...)
1
. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado,
independentemente da causa originária do atraso.
2. O dan
o moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re
ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratório
s
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO
. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓR
IO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a tr
oca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos
voos
remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na prestação do serviço. (...) (TJ-MT - RI:
10049634820238110001, Relator
: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento:
11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 25/10/2024 às 1h05 (ID 298150384/
PJe2
).

Todav
ia, como reconhecido pela parte reclamada, a parte reclamante foi reacomodada em outro voo, tendo sua chegada ao destino somente no dia 25/10/2024 às 11h20, ou seja, com atraso de 10h15, lapso este superior ao legalmente permitido.

Portanto, diante do atr
aso superior a 4 horas, há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos
danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de cas
o fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. (...)
1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente pod
endo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que,
nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indis
ponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de
pandemia.

Quanto aos danos decorrentes de condições meteorológicas adversas, nota-se que a responsabilidade é da companhia aérea, visto que nã
o se trata de caso fortuito, pois configura situação climática previsível para a região.

Vale destacar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de e
laboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, o
fortuito interno
incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o
fortuito externo
é alheio ou
estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos autos, nota-se que a programação de
voos
para período
s e regiões que costumeiramente possuem condições climáticas desfavoráveis para a aviação (chuva em outubro/2024 em Guarulhos/SP) é considerado fortuito interno, visto que faz parte da execução do serviço.

Além disso, estas situações integram o risco da a
tividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b” do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto, considerando que o presente caso configura fortuito interno, permanece inalterada a responsab
ilidade da parte reclamada.

Dano moral. Atraso de voo.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2
. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão
extrapatrimonial
sofri
da
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022;
REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do
REsp
1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a
4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão
extrapatrimonial
suscetível de indenização. Confira-se:

(...)
4
. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido
em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por cons
eguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial
sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo
, p
ode-se
citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram p
restadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passag
eiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

(...)
6
. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera,
por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (
REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis ho
ras), somado à ausência de assistência material e de alternativas
viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem
a van
que os levaria até o destino (Rondonópolis), configur
a dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprov
ado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes
, sejam
eles, de ordem moral e materia
l”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 hora
s
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a
fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que
pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com deficiência, etc.

Em exame do caso concreto, observa-se que o atraso no voo foi de 10h15 e a companhia não ofereceu ao consumidor o suporte material de hospedagem e alimentação.

Portanto, di
ante da lesão
extrapatrimonial
devidamente comprovada, decorrente do atraso de voo, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão
(art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princíp
ios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmu
la 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado
quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (
atraso de voo de 10h15
), tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 10.
000,00
) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 8.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para reduzir o
valor da indenização por
dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo no mais a sentença
do juízo

a
quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de
condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025